Tribunal: CARF
Processo: 11543.002760/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002760/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.337 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ANSELMO DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam as glosas das
despesas declaradas e do imposto suplementar apurado.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002760/2007-15
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002760/2007-15

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 50/57):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe, em
20/08/2007, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que apurou o crédito tributário no valor de R$
12.066,07, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar de R$
5.773,24, já acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 31/08/2007.
Conforme relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 30), do confronto
dos valores de rendimentos declarados pelo contribuinte com as informações fornecidas
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
constantes dos sistemas informatizados da RFB, apurou-se a omissão de rendimentos
sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 22.761,17, compensado o IRRF sobre
rendimentos omitidos no valor de R$ 486,08, recebidos pelo Interessado das seguintes
Fontes Pagadoras:
Fonte Pagadora

CNPJ
Rendimentos
Omitidos
IRRF s/
Omissão
1
MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST DO ESPÍRITO SANTO
02.304.470/0001-74
R$ 4.000,00
R$ 186,60
2
INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA
27.189.505/0001-00
R$ 500,00
R$ 0,00
3
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA
32.478.380/0001-60
R$ 18.260,57
R$ 299,48
4
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E
MÉD DO TRABALHO -FUNDACENTRO
62.428.073/0001-36
R$ 0,60
R$ 0,00
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002760/2007-15

Cientificado do lançamento em 28/08/2007 (fls. 19/20), o Interessado apresentou
impugnação em 27/09/2007, alegando em síntese que:
- a legislação citada no relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 30),
da qual transcreve os artigos 1o a 3o da Lei 7.713/88, e artigos 1o a 3o da Lei 8.134/90,
estaria incompleta, citando parágrafos 8o e 9o da Lei 7.713/88, sem especificar o artigo,
impossibilitando sua argumentação;
- embora tenha sido enquadrado na referida legislação, não deixou de apresentar
declaração e ainda apresentou declaração retificadora, tendo cumprido as obrigações
concernentes àqueles dispositivos;
- o enquadramento nos artigos 5o, 6o e 33, da Lei 9250/95, seria questionável, pois todos
os rendimentos recebidos seriam provenientes de fontes nacionais e não do exterior em
moeda estrangeira, ou ainda de previdência privada;
-os artigos 1o e 15 da lei 10.451/2002, foram devidamente observados, conforme
documentação juntada, causando estranheza sua colocação na notificação;
- os artigos 43 e 44 do RIR repetem os artigos das Leis 7.713/88 e 8.137/90, já
discutidos;
- com relação ao art. 45 do RIR, os rendimentos tributáveis recebidos no Ano-
calendário 2004 estariam confirmados na DAA em anexo;
- não seria aplicável o art. 47 do RIR, uma vez que não teria auferido rendimentos
provenientes de prestação de serviços de transporte;
- não haveria omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pois “Quando a
incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para entrega da
declaração de ajuste anual.”
- não haveria omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pois a Declaração
teria sido retificadora e todos os rendimentos recebidos foram devidamente tributados
diretamente na fonte;
- não haveria omissão de R$ 500,00, relativa ao Instituto Estadual de Saúde Pública, o
que estaria devidamente demonstrado na DAA;
- não haveria omissão de rendimentos recebidos da Associação Educacional de Vitória,
pois esta fonte só forneceu o comprovante de Rendimentos em abril, após o prazo para
entrega da DAA;
- os rendimentos recebidos da Fundação Jorge Duprat Figueiredo, onde só trabalhou de
janeiro a outubro de 2004, foram corretamente declarados (R$ 19.883,00) conforme
DAA;
- não declarou rendimentos recebidos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
pois teria ingressado neste órgão no mês de novembro.
Acreditando ter demonstrado a inobservância dos dispositivos descritos e a
descaracterização da omissão de rendimentos apontada, com a improcedência total do
lançamento, anexa comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras 1, 2 e 3, bem
como comprovante de devolução de rendimentos indevidamente pagos pela
FUNDACENTRO, concluindo por requerer o acolhimento da impugnação.
É o Relatório
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002760/2007-15

O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
A contribuição para a Previdência Oficial comprovadamente retida, por sua natureza
tributária e vinculação inequívoca com os rendimentos omitidos, deve ser deduzida dos
rendimentos tributáveis na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto de Renda, com observância do art. 145, III, c/c art. 149, VIII, do CTN e do art.
4o, IV, da Lei 9.250/1995, os quais fundamentam a retificação de ofício do lançamento
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há cerceamento de defesa quando todos os requisitos necessários à formalização do
lançamento foram cumpridos, nos termos do artigo 10 do Decreto 70.235/72, inclusive
quanto à fundamentação legal detalhada que consta da Notificação de Lançamento.
Cientificado da decisão, em 24/06/2010 (fls. 64), o contribuinte, em 22/07/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/79), alegando, preliminarmente, a nulidade da autuação em
face do cerceamento de defesa, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa. No mérito, suscita a inconsistência da multa de ofício aplicada ao contribuinte,
citando jurisprudência do CARF para motivar sua pretensão. Registra também acerca da
inexistência de omissão de rendimentos, replicando basicamente neste ponto as razões
apresentadas na peça impugnatória. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 80.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por
ausência de motivação e descrição do lançamento não permitindo identificar a origem do crédito
tributário lançado, obstando-lhe a possibilidade de apresentação de defesa razoável,
configurando cerceamento do seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram apreciadas
pela DRJ/RJ2, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 52/55):
Da Preliminar
Preliminarmente afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, eis que a notificação
de lançamento foi regulamente lavrada por pessoa competente, contendo os fatos e
fundamentos jurídicos, tendo sido lavrada conforme determina o art. 142, do CTN,
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002760/2007-15

estando de acordo com os artigos 2o e 50, II, da Lei no 9.784/1999, obedecendo aos
princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da CF/1988.
Não procede a alegação de que a legislação citada no relatório “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fl. 30), estaria incompleta por faltar os artigos a que os supostos
parágrafos 8o e 9o se refeririam, de acordo como o entendimento do interessado. Cumpre
esclarecer que onde consta da notificação: “Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei 7.713/88”,
está claro que os parágrafos (palavra representada pelo duplo símbolo “§”) pertencem
ao artigo 3o, da Lei 7.713/88, enquanto os números ordinais “8o” e “9o” representam
outros dois artigos da mesma Lei 7.713/88. Apenas por amor ao debate, salienta-se que
a palavra “artigos” foi abreviada para “Arts.”, conforme regras da língua portuguesa,
cuja utilização é exigida para elaboração de atos da administração pública, como de
resto se pode conferir no referido art. 3o abaixo transcrito.
A legislação apontada na notificação não trata da falta de apresentação de Declaração de
Ajuste Anual, que constitui outra infração, como parece entender o contribuinte ao
afirmar que teria cumprido as obrigações concernentes àqueles dispositivos ao
apresentar a DAA e retificadora relativa ao Exercício 2005.
Também é inócua a alegação de que o enquadramento nos artigos 5o, 6o e 33 da Lei
9.250/95, e artigos 45 e 47 do RIR/99, não seria adequada.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis recebidos por pessoa física
de pessoas jurídicas e a tributação destes rendimentos está embasado na legislação
indicada no relatório “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 30), nos artigos
1o a 3o e §§, 8o e 9o, da Lei n.o 7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei n.o 8.134/90; arts. 5o, 6o e 33
da Lei 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei n.o 10.451/2002 e artigos 43 a 45, 47, 49 e 53, do
RIR/99.
O Impugnante alega que a fundamentação abrangente teria acarretado cerceamento de
defesa. No entanto, é preciso destacar que a arguição de cerceamento de defesa carece
de sentido.
Conforme legislação acima, especialmente arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88, são
tributáveis os rendimentos recebidos a qualquer título.
(...)
O Contribuinte foi devidamente cientificado da Notificação de Lançamento,
tomando conhecimento da infração capitulada e da respectiva fundamentação
legal, tendo, portanto, todos os subsídios necessários para elaborar sua impugnação,
haja vista ter a Notificação se revestido de todas as formalidades legais previstas pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de
1993.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, é apresentada a natureza da infração,
qual seja, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, por pessoa física,
valores estes sujeitos à tabela progressiva, além de relacionar as fontes pagadoras,
CNPJs, rendimentos declarados, rendimentos omitidos, imposto retido informado em
DIRF e imposto retido declarado.
Uma vez conhecida a infração e a sua natureza jurídica, traz a Notificação Fiscal a
legislação que ampara a exigência de Imposto de Renda sobre os rendimentos de pessoa
física, especifica quais são as parcelas tributáveis, define a base de cálculo e estipula a
tabela progressiva vigente por ocasião do lançamento fiscal.
Ora, em que pese o fato de os rendimentos auferidos pelo contribuinte não se
enquadrarem em todas as hipóteses presentes nos normativos relacionados, a
Notificação delimitou perfeitamente a infração, o que permite a identificação clara
dos dispositivos legais pertinentes.
Ressalta-se que a Notificação traz também o demonstrativo de apuração da multa
de ofício e dos juros de mora.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002760/2007-15

Se mais não fosse, o contribuinte teve o prazo de defesa previsto no art. 10, inciso V,
do Decreto 70.235/72, para apresentar os argumentos que demonstram seu pleno
conhecimento acerca do lançamento do crédito tributário. Assim, a Notificação de
Lançamento pautou-se pela legalidade, com observância de todos os requisitos
necessários à sua formalização, contendo todas as informações necessárias e suficientes
para que o sujeito passivo tivesse pleno conhecimento da infração cometida e da base
legal, possibilitando o exercício da ampla defesa, consubstanciada na impugnação que
ora se aprecia.
Desse modo, tendo o procedimento fiscal se pautado pelas normas que regem a matéria,
não há qualquer vício conforme sugerido pelo Impugnante.
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude a tempo e modo, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por cerceamento do direito de
defesa.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 22.261,17 com IRRF de R$ 486,08, recebidos das fontes pagadoras Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, Associação Educacional de Vitória e Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Seg. e Med. do Trabalho, constatada em sede de revisão DAA/2005
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos e da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 50/57) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 32/36), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, sem trazer aos autos, como lhe
competia, a documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência
da omissão de rendimentos, sendo certo que tanto as DIRF e os informes de rendimentos
acostados não deixam dúvida acerca da ocorrência do recebimento dos valores tidos por omitidos
(fls. 18/19, 46 e 48/49) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 55/56), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002760/2007-15

Superada a questão preliminar e passando a apreciar o mérito, inicialmente, cumpre
destacar que o Interessado admite que não declarou os rendimentos recebidos do
Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Fonte Pagadora 1), pois teria
ingressado neste órgão no mês de novembro. Da mesma forma, admitiu o Interessado
que não declarou os rendimentos recebidos da Associação Educacional de Vitória
(Fonte Pagadora 3), pois esta fonte só forneceu o comprovante de Rendimentos em
abril, após o prazo para entrega da DAA.
Assim, o impugnante não questionou a ocorrência das omissões de rendimentos
tributáveis recebidos destas Fontes Pagadoras 1 e 3, apresentando os respectivos
Comprovantes de Rendimentos que confirmam a omissão. No entanto, parece
entender que não caberia lançar omissão de rendimentos por não ser sua culpa o
fato de não lhe ter sido fornecido o Comprovante de Rendimentos em tempo hábil.
(...)
Por outro lado, destaca-se que a Dirf que serviu de base para a apuração da infração é
documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte,
servindo como prova relativa dos correspondentes valores. Uma vez que o Interessado
juntou aos autos os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte de fls. 13 a 15, emitidos pelas Fontes Pagadoras 1, 2 e 3
em seu nome e de acordo com as normas vigentes, a informação contida nestes
documentos deve prevalecer.
(...)
Quanto à Fonte Pagadora 3, o comprovante de rendimentos por ela emitido em nome do
Interessado, e por este juntado (fl. 15), veio confirmar os valores informados na
respectiva Dirf (fl. 42), consolidando-se o crédito tributário correspondente à omissão
apurada.
No que tange aos rendimentos recebidos da Fundação Jorge Duprat Figueiredo -
FUNDACENTRO, não assiste razão ao impugnante que afirma tê-los corretamente
declarado sem juntar provas tais como Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção ou contracheques, uma vez que na Dirf a Fonte Pagadora informou
Rendimentos Tributáveis no valor de R$ 19.883,60 (fl. 43) e o Interessado declarou R$
19.883,00. Correto portanto o lançamento da omissão de rendimentos no valor de
R$ 0,60, relativo a esta Fonte Pagadora 4.
Note-se que os comprovantes de suposta devolução de rendimentos indevidamente
pagos pela FUNDACENTRO, juntado às fls. 16 e 17, não são documentos hábeis
para comprovação dos rendimentos pagos e de retenção do imposto de Renda na
Fonte, de acordo com a IN SRF no120/2000, devendo prevalecer a informação da Dirf
que, preenchida de acordo com as normas pertinentes, tem idoneidade necessária para
sustentar o lançamento efetuado.
(...)
Por fim, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
declaração inexata, este deve ser mantido (art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN).
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, e
corroborando o acerto da decisão recorrida, vale salientar que mesmas têm por escopo informar
ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem como discriminar os rendimentos
pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa premissa, a apresentação da DIRF contendo
informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo
estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção do art. 7o da Lei no
10.426/2002.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002760/2007-15

Portanto, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos por ele recebidos, não há como desconstituir a
presunção de veracidade das DIRF, ante da ausência de provas de eventual erro ou inidoneidade
das informações nela lançadas, levando-se em conta que os informes de rendimentos acostados
(fls. 18/19) atestam efetivamente os valores tidos por omitidos e pagos no decorrer do ano-
calendário de 2004. Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra pacificada e sumulada
neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pelas fontes pagadoras (fls. 46 e 48/49)
e à mingua de comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2004 da totalidade
dos rendimentos recebidos – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Já em relação à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Quanto às supostas violações aos princípios constitucionais aventados, nada a
prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002760/2007-15

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento remanescente e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original